Tribunal: STF
Processo: ARE 1377014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃOFISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REDUÇÕES DA LEI N. 11.941 /09. PEDIDO DEDUZIDO APÓS DATA LIMITE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ibaté S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo "a quo", em execução fiscal, que indeferiu o pedido de aplicação das reduções para antecipação do pagamento do parcelamento, com a conversão parcial em renda do depósito efetuado nos autos.



    2. A agravante não faz jus à aplicação dos descontos para pagamento à vista, nos termos do art. 7°, da Lei n° 11.941/2009. O que ocorreu nos autos foi mera substituição da penhora de imóveis por dinheiro, conforme prevê o art. 15, I, da Lei n° 6830/80 (fls. 316, 342 e 356).



    3. Como contribuinte, a agravante tinha interesse em levantar apenhora sobre os imóveis, sendo efetuado, em 2013 (fl. 342), o depósito judicial, o que lhe é facultado pela Lei de Execução Fiscal.



    4. A utilização do depósito judicial para pagamento à vista com descontos da lei pressupõe a existência deste, à época, como é intuitivo, haja vista que a opção para pagamento a vista não pode ser feita a qualquer tempo.



    5. Nos termos do artigo 7', da Lei n° 11.941/2009: "Art. 7 ° A opção pelo pagamento à vista ou pelos parcelamentos de débitos de que trata esta Lei deverá ser efetivada até o último dia útil do 6" (sexto) mês subsequente ao da publicação desta Lei."



    6. Conforme se vê, o prazo para que o contribuinte optasse pelo pagamento à vista é até último dia útil do 6° mês subsequente à publicação da lei, ou seja, 30/11/2009. Assim, tendo decorrido há muito o prazo previsto para pagamento à vista com os descontos previstos na lei, não faz jus aos benefícios pleiteados.



    7. Demais disso, o depósito em dinheiro, sob a natureza de penhora, deve garantir a execução até o desfecho do parcelamento, seja por pagamento, seja por rescisão.



    8. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Conversão em renda. Remissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.302 - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 894.187/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16; e ARE nº 811.555/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente